Tribunal: TCU
Processo: 043.530/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Exame do ato de admissão de Rosana Cardoso de Araújo no cargo de técnico bancário, submetido a esta Corte pela Caixa Econômica Federal, para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que examinam o ato de admissão de Rosana Cardoso de Araújo no cargo de técnico bancário, submetido a esta Corte pela Caixa Econômica Federal, para fins de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato de admissão de Rosana Cardoso de Araújo; 9.2. esclarecer à entidade que, a despeito da ilegalidade do ato, a admissão deverá ser mantida em razão de estar amparada por decisão judicial transitada em julgado; 9.3. informar à Caixa Econômica Federal sobre o decidido, orientando-lhe que dê ciência deste acórdão à interessada.